Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732638-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GESSO GOLD COMERCIO DE GESSO EIRELI, ANTONIO GONCALVES PINHEIRO, ZILA OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 18:09:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator